Tribunal: TJDFT
Processo: 0712102-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. GOLPE DO FALSO EMPREGO. RESOLUÇÃO BACEN/DC No 103, de 08/06/2021. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 60268221 /60268223), defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais a autora alega que recebeu proposta de trabalho pelo aplicativo Telegram, consistente na promessa de remuneração de cada tarefa recebida e cumprida. Sustenta que realizou quatro transferências bancárias, nos valores de R$299,92, R$580,00, R$1.100,00 e R$3.222,00, e que a instituição financeira, ao ser informada da fraude, não iniciou o procedimento de “Mecanismo Especial de Devolução” previsto pelo BACEN. Pugna pela reforma da sentença para a condenação da ré à reparação dos danos materiais e morais.
4. A instituição financeira/recorrida suscita preliminar de falta de dialeticidade e, no mérito, alega que não ocorreu falha na prestação do serviço e afasta a sua responsabilidade pelo ocorrido, uma vez que as operações foram realizadas pelo celular cadastrado com aposição de senha, pugnando pela manutenção da sentença.
5. A insatisfação da recorrente em relação aos fundamentos da sentença pode ser extraída das razões apresentadas no recurso, nos termos do art. 1.010, do CPC, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação é de consumo e as empresas fornecedoras respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Segundo o contexto probatório, a autora foi vítima de golpe da falsa oferta de trabalho, consistente na realização de tarefas comerciais/investimentos para a obtenção de recompensas. Em decorrência da oferta, realizou transferências bancárias para terceiros, via PIX, no montante de R$5.201,92 (ID 60267986), na expectativa de obter lucros (ID 60267987 - Pág. 1/41). As transferências foram realizadas em 01/09/2023 e, ao constatar que foi vítima de golpe, a autora comunicou o fato à instituição financeira em 02/09/2023 (ID 60268210 - Pág. 1/5) e à autoridade policial em 05/09/2023 (ID 60267985).
8. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da autenticidade das mensagens recebidas por meio de aplicativo de celular, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes pela internet, seguiu os procedimentos e realizou transferências bancárias para terceiros desconhecidos, de forma espontânea (art. 14, §3o, II, do CDC).
9. Ademais, o sistema da instituição financeira alertou a autora sobre a fraude, uma vez que a conta bancária beneficiária já tinha sido denunciada por outros usuários (ID 60267987 - Pág. 2). No entanto, a autora insistiu na realização da transferência bancária (ID 60267987 - Pág. 3).
10. A Resolução BACEN/DC No 103 de 08/06/2021, que altera o Regulamento anexo à Resolução BCB no 1, de 12 de agosto de 2020, e disciplina o funcionamento do arranjo de pagamentos Pix, dispõe no art. 41-C: “As devoluções no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução serão iniciadas pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor: [...] II - por solicitação do participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador, por meio do DICT, caso a conduta suspostamente fraudulenta ou a falha operacional tenham ocorrido no âmbito dos sistemas desse participante”.
11. No caso, no dia 02/09/2023 a autora solicitou à instituição financeira o bloqueio das transferências realizadas no dia anterior, 01/09/2023 (ID 60268210), ocasião em que não mais existia saldo nas contas beneficiadas (ID 60268001 - Pág. 11/13). Ademais, a ré fez contato com a instituição financeira de destino, com o objetivo de recuperar o valor enviado (ID 60267989 - Pág. 3/16), evidenciando que as normas do BACEN foram atendidas.
12. Nesse contexto, configura-se que a autora, acreditando na proposta de falso emprego, não realizou diligências mínimas para se certificar da existência e idoneidade da empresa empregadora, assim como não solicitou documentos referentes às tarefas recebidas, de forma que atraiu para si a responsabilidade pelo evento danoso, nos termos do art. 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. No mesmo sentido: Acórdão 1878674, Segunda Turma Recursal, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Data de Julgamento: 17/06/2024, publicado no PJe: 25/06/2024.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
14. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.